Tribunal: CARF
Processo: 11610.002484/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002484/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.117 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
QUAKER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. INDÍCIO DE
DUPLICIDADE NA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
A DRJ manteve a exigência dos débitos declarados em DCTF cujos
recolhimentos não constaram nos sistemas do FISCO. A contribuinte não
apresentou comprovantes de recolhimento do tributo declarado, tampouco
arguiu erro de preenchimento da DCTF, ao contrário, afirmou que não havia
qualquer declaração inexata e não apresentou provas para se contrapor à
afirmação da DRJ de que permaneciam não comprovados o recolhimento dos
débitos.
AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DÉBITO.
MULTA DE MORA. EXONERAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
CONFIGURAÇÃO.
O recolhimento do débito ocorreu antes da entrega da DCTF na qual o débito
foi declarado e o Auto de Infração foi lavrado depois do recolhimento,
caracterizando-se a denúncia espontânea, não cabendo a exigência da multa de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea
no caso do débito n° 3908409 e em decorrência exonerar a exigência da multa de mora no valor
de R$ 97,41, mantendo a exigência em relação aos débitos n° 3854650 e 3854637.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002484/2002-30
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Em face da contribuinte acima qualificada foi lavrado Auto de Infração decorrente
de auditoria interna de pagamentos informados em DCTF dos 1o e 2° trimestres do ano-
calendário de 1997, pelo qual se exigiu o recolhimento de R$ 331.758,38 a título de multa
isolada e R$ 3,52, relativos a juros de mora, e o montante de R$ 3.276.353,22, relativos a
imposto, multa de ofício e juros de mora, calculados até 30/11/2001, pela falta de recolhimento
do principal.
Tendo tomado ciência do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação
alegando que recolheu integralmente os tributos tempestivamente e espontaneamente, antes de
qualquer procedimento fiscal para sua exigência, na forma do artigo 138 do CTN, como poderia
ser verificado pelos DARFs que juntou à impugnação. Alegou que é descabida a lavratura de
Auto de Infração para débitos declarados, devendo ser cobrados apenas os acréscimos legais
devidos, e que, caso houvesse infração, importaria tão somente em mora, que seria afastada pela
denúncia espontânea, sendo inconcebível a exigência de multa de ofício.
A autoridade administrativa procedeu a revisão de ofício do lançamento,
concluindo pela manutenção parcial do mesmo, segundo quadro resumo abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR LANÇADO
E IMPUGNADO
VALOR IMPROCEDENTE
SALDO REMANESCENTE
Principal
1.217.273,2
1.058.530,10
158.743,62
Multa Vinculada
912.955,31
793.897,60
119.057,71

Tendo em vista que restaram saldos remanescentes após a revisão de ofício, o
processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento da impugnação.
A 3a Turma da DRJ/SPOI julgou parcialmente procedente o Auto de Infração,
tendo proferido o Acórdão 16-19.843, na data de 11 de dezembro de 2008, no qual exonerou a
multa de ofício vinculada, mantendo o saldo remanescente do principal e da multa de mora. A
ementa do acórdão está reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
No tocante aos débitos remanescentes, após a revisão de ofício da delegacia de
origem, não foram anexados aos autos os comprovantes de pagamento, tampouco
justificada a falta, sendo que a impugnante assevera não ter havido declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. Em face do princípio da retroatividade benigna,
exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de pagamentos não
comprovados, apurados em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas previstas no artigo 18 da Medida Provisória n° 135/2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

MULTA DE OFICIO ISOLADA. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Evidenciado erro de informação em DCTF quanto ao Período de apuração e
comprovado o pagamento do débito correspondente no prazo legal de vencimento, não
subsiste o lançamento correspondente. Todavia, sobre as diferenças apuradas em
auditoria interna de DCTF decorrentes de pagamentos efetuados fora do prazo legal,
sem multa de mora, incidem somente acréscimos moratórios, em razão da aplicação
retroativa do artigo 14 da Lei n° 11.486/2007, que alterou a redação do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário onde ratifica que recolheu integralmente e espontaneamente os tributos, antes de
qualquer procedimento fiscal de acordo com o disposto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional.
Insiste a Recorrente que não caberia a lavratura de Auto de Infração para
exigência de débitos já declarados, devendo o FISCO apenas prosseguir na sua cobrança, se não
satisfeita a cobrança amigável.
Aduz que pagou o valor exato exigido pela autoridade fiscal, e ainda que em
alguns casos possa não ter havido o pagamento tempestivo, a totalidade dos valores lançados
pela Recorrente foram efetivamente pagos antes de que fosse iniciado qualquer procedimento
para sua cobrança, em clara situação de denúncia espontânea, conforme o Código Tributário
Nacional em seu artigo 138.
Irresigna-se a Recorrente contra a cobrança da multa isolada por considerar que
não poderia haver autuação isolada no caso de revisão de DCTF. Entende que a multa moratória,
que não se diferencia da multa punitiva, deveria ser afastada em decorrência da denúncia
espontânea, e que seriam aplicáveis à espécie apenas os juros de mora. Juntou doutrina e
decisões jurisprudenciais para suporte à sua tese.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
O recurso voluntário foi apreciado por esta Turma em julgamento realizado na
data de 11 de fevereiro de 2020, no qual por maioria de votos decidiu-se converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de jurisdição da Recorrente informasse: i)se os débitos em
discussão no presente processo foram incluídos em programa de parcelamento, e em caso
afirmativo, se o parcelamento foi em sua integralidade ou apenas parcialmente; e (ii) se houve o
pagamento de juros no que tange aos débitos que permaneceram sendo discutidos no presente
processo para fins de determinação se houve ou não o cumprimento dos requisitos da denúncia
espontânea.
A Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a RF encaminhou resposta
em atendimento ao determinado na Resolução de fls 524 a 527 informando que efetuou
pesquisas nos sistemas de controle dos créditos tributários e não constatou a inclusão dos
créditos tributários em programa de parcelamento, tanto em nome da QUAKER BRASIL LTDA,
CNPJ n.o 55.323.448/0001-38, bem como na empresa incorporadora a PEPSICO DO BRASIL
LTDA, CNPJ n.o 31.565.104/0001-77.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Tendo sido notificada da informação prestada pelo FISCO por meio eletrônico em
17/07/2020 (e-fls. 545) a Recorrente não apresentou manifestação no prazo legal de 30 dias após
a ciência, fazendo-o apenas em 29/12/2020 (e-fls. 551-555).
Na manifestação a Recorrente aduz que a autoridade administrativa respondeu
apenas um dos questionamentos formulados por esta Turma julgadora (apenas o item “i” da
Resolução, não tendo respondido o item “ii”).
Alega a Recorrente que a análise parcial do objeto da diligência determinada pelo
Colegiado constituiria violação ao princípio da verdade material, sendo que foi o próprio CARF
quem determinou a apuração pormenorizada dos pagamentos efetuados pela Recorrente.
Defende que se a diligência não for integralmente realizada haverá evidente
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, requerendo então que o processo seja
devolvido à unidade de preparo para que confirme “se houve ou não o cumprimento dos
requisitos da denúncia espontânea”.
Em face da designação do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto para a 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o processo foi redistribuído, por sorteio, a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim deve ser conhecido.
O auto de Infração lavrado contra a Recorrente teve origem em auditoria de
DCTF, no qual se constatou a falta de recolhimento de débitos declarados. O período analisado
foram os 1o e 2° trimestres do ano-calendário de 1997, tendo sido exigidos R$ 3.276.353,22,
relativos a imposto, multa de ofício e juros de mora, calculados até 30/11/2001, pela falta de
recolhimento do principal e R$ 331.758,38 a título de multa isolada e R$ 3,52, relativos a juros
de mora.
Na impugnação ao lançamento de ofício a Recorrente apresentou comprovantes
de pagamento que foram analisados pela autoridade administrativa, e que procedendo à revisão
de ofício, confirmou alguns recolhimentos e por isso reduziu o montante do principal para R$
158.743,62 e a multa de ofício vinculada para R$ 119.057,71.
A autoridade administrativa consignou no Despacho Decisório n° 545/2008,
juntado à e-fl. 474, que em relação aos débitos mantidos no lançamento do período 04/01 e 05/03
haveria indícios de duplicidade, carecendo por isso a apreciação do mérito do lançamento.
Considerando que a Recorrente questionou a manutenção da multa de ofício, o processo foi
encaminhado para apreciação da DRJ.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Dos débitos remanescentes após a revisão de ofício do lançamento
Dos recolhimentos não localizados
Os débitos remanescentes após a revisão de ofício foram os seguintes:
N° Débito
Cod.
PA
Vencimento
Valor
Valor Comprovado
Saldo remanescente
3854650
1708
04-01/1997
29/01/1997
134,67
0,00
134,87
3854637
0561
05-03/1997
02/04/1997
159.893,99
1.285,04
158.608,95
A DRJ concluiu que não havia duplicidade na cobrança dos débitos, uma vez que
os débitos foram declarados em DCTF, a Recorrente informou que não havia qualquer
declaração inexata e tampouco arguiu erro de preenchimento da DCTF ou procurou retificá-la.
Confira-se o que foi consignado no acórdão:
[...]
Segundo consta do despacho decisório n° 545/2008 (fl. 463), "há indícios de
duplicidade" quanto aos débitos acima referidos.
No entanto, observe-se que na DCTF foram relacionados 02 (dois) DARF no
valor de R$ 134,67 (fl. 429) e só foi provado um recolhimento nesse valor (fl.
66) já alocado antes do Auto de Infração. Ocorre que a somatória dos DARF
indicados coincide com o valor do débito informado (R$ 885,07). Assim,
prevalece o valor não comprovado de R$ 134,67 apontado pela auditoria.
Quanto ao débito n° 3854637, no valor de R$ 159.893,99 (Anexo Ia à fl. 55),
não foi juntada pela impugnante qualquer prova de pagamento. Na revisão de
ofício foram alocados 02 recolhimentos nos valores de R$ 16,44 e R$ 1.268,60,
totalizando R$ 1.285,04 (fl. 455). O saldo remanescente deste débito
(158.608,95) coincide com um DARF alocado na revisão da DERAT a outro
débito (n° 3908415 -Anexo IIa à fl. 67), ao qual a impugnante juntou os DARF
de fls. 68/71 como prova de seu pagamento.
Para maior clareza, apresenta-se a seguir alguns dados da revisão do lançamento
efetuada pela delegacia de origem.

A duplicidade aventada pela Delegacia de origem parece originar-se do fato de
haver um pagamento no mesmo valor do saldo remanescente do débito n°
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

3854637, porém, já alocado. Todavia, há que se levar em conta que as
informações prestadas em DCTF reputam-se verdadeiras, até prova em
contrário.
Outrossim, se caso, seria possível a retificação da DCTF, com fulcro no artigo
10, § 4o, da Instrução Normativa SRF n° 45/1998, com vistas a reduzir ou
excluir tributo, desde que antes do início do procedimento fiscal, a teor do
disposto no artigo 7o do Decreto n° 70.235/1972 (PAF).
Ainda que não realizada esta retificação em tempo hábil, caberia à impugnante,
na hipótese de erro de fato, alegar impropriedade na declaração e comprová-la
por meio da apresentação de sua escrita fiscal.
Saliente-se que segundo o disposto no art. 15 do PAF, a impugnação deve ser
formalizada por escrito e ser instruída com os documentos em que se
fundamentar. Complementa o artigo 16 que a impugnação mencionará, dentre
outros requisitos, os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Contudo, sem a manifestação da impugnante, não cabe lhe suprir a falta e
perquirir em sede de julgamento de Ia instância a respeito de eventual erro de
informação na DCTF. Outrossim, existe a possibilidade de ter havido 02
retenções de imposto de renda sobre trabalho assalariado de mesmo valor
(158.608,95), segundo informado na declaração (fls. 464/465), o que impõe a
manutenção do lançamento quanto ao saldo remanescente dos débitos nos
3854637 e 3854650 (este último inicialmente analisado).
A DRJ exonerou a multa de ofício em face da edição da MP n° 135/2003, cujo
artigo 18 derrogou o artigo 90 da MP n° 2.158/2001, mantendo a exigência dos débitos declados
em DCTF cujos recolhimentos não constaram nos sistemas do FISCO.
A Recorrente não apresentou comprovantes de recolhimento do tributo declarado,
tampouco arguiu erro de preenchimento da DCTF, ao contrário, afirmou que não havia qualquer
declaração inexata e não apresentou provas para se contrapor à afirmação da DRJ de que
permanecia não comprovada os débitos n°s 3854650 e 3854637.
Dos recolhimentos realizados após o vencimento
Em relação ao pagamento realizado após o vencimento, no caso relativo ao débito
n° 3908409, a DRJ constatou que houve atraso de um dia no pagamento do principal levando a
incidência da multa de mora prevista no art. 61 da Lei n° 9.430/19996, no valor de R$ 97,41.
Reproduzo o excerto do acórdão recorrido:
Restam a analisar as exigências discriminadas no Anexo II
-
DEMONSTRATIVO
DE
PAGAMENTOS
EFETUADOS
APÓS
O
VENCIMENTO.
Quanto ao código de receita 0473-2 relativo às retenções de imposto sobre
aplicações financeiras que não as referidas nos códigos 5286 e 0490, com fato
gerador semanal, cujo prazo de recolhimento estabelecido pela Lei n°
8.981/1995, art. 83,1, "d" vence no terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência dos fatos geradores, foram relacionados 02 (dois) débitos.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Verifica-se a improcedência do lançamento de multa de ofício e juros de mora
quanto ao débito n° 3854612 (fl. 103), uma vez evidenciado erro de
preenchimento do campo Pagamento da DCTF (fl. 466/467), tendo sido
indicada pela interessada a vinculação do pagamento efetuado em 25/02/1997
(dia do vencimento) ao Período de Apuração: 2a sem/março e a do pagamento
efetuado em 13/03/97 ao Período de Apuração: 4a sem/fev. Uma vez realizados
os dois pagamentos (DARF às fls. 104 e 105) e verificada a inexistência de
outros débitos com essas características, infere-se que houve apenas troca de
informação dos dois DARF na DCTF.
Em relação ao débito n° 3908409 relacionado no Anexo IIa (fl. 150), observe-se
que de fato houve atraso de um dia no pagamento do principal, ensejando a
multa isolada no valor de R$ 22.140,52. Com efeito, a data de vencimento
relativa ao Período de Apuração: 2a sem/maio, como declarado na DCTF (fl.
468), foi o dia 14/05/1997. Assim, ao pagamento em 15/05/1997 (DARF em fl.
151) sob o código 0473-2, deveria ter sido incluída a multa de mora por um dia
de atraso, no valor de R$ 97,41.
Verifica-se, pois, necessária, na data de emissão da autuação, a constituição da
multa de ofício prevista na redação então vigente do art. 44, inciso I, § Io, II, da
Lein°. 9430/96.
Entretanto, com a publicação da Medida Provisoria n° 351, de 22 de Janeiro de
2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, que em seu art. 14
deu nova redação ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, essa penalidade somente
pode ser admitida nas hipóteses de falta de recolhimento de valores devidos a
título de carnê-leão pela pessoa física (art. 8o da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988) e de falta de recolhimento da antecipação por estimativa
pelas pessoas jurídicas submetidas à tributação com base no lucro real anual
(art. 2o da Lei n° 9.430, de 1996). ~
Assim, considerando que a nova norma legal deve ser aplicada retroativamente,
em face do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, tal penalidade
deve ser revista.
Uma vez suspensa a eficácia da multa isolada, há regular incidência da multa de
que trata o art. 61 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de I o de Janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento."
§3" Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento."
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Em resumo, a DRJ manteve o lançamento em relação aos débitos n°s 3854650 e
3854637 cujos recolhimentos não foram localizados e a multa de mora de R$ 97,41 relativo ao
recolhimento em atraso do débito n° 3908409.
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reafirmando
que adimpliu integralmente sua obrigação tributária, e que não teria ocorrido qualquer declaração
inexata, pois os recolhimentos foram efetivamente realizados.
A Recorrente insiste que pagou de forma tempestiva e exata o valor exigido pela
autoridade fiscal, ressalvou, entretanto, que ainda que possa não ter havido o pagamento
tempestivo, recolheu a totalidade dos valores declarados em DCTF antes de iniciado qualquer
procedimento para sua cobrança, arguindo a ocorrência de denúncia espontânea.
Alega que na decisão da DRJ há a cobrança da multa isolada e que tanto a multa
de mora quanto a multa de ofício são revestidas de caráter punitivo pela infração cometida, razão
pela qual ambas devem ser afastadas quando configurada a hipótese de denúncia espontânea.
Defende que a multa moratória deve ser afastada porque na ocorrência da denúncia espontânea
os únicos consectários legais devido seriam os juros de mora.
Aduz que em nenhum momento a Autoridade Fiscal contestou a configuração da
denúncia espontânea, não havendo controvérsia quanto ao fato de ter a Recorrente declarado o
débito devido, acompanhado do pagamento e dos juros de mora, anteriormente à instauração de
qualquer processo administrativo tendente à cobrança do débito.
Em julgamento na data de 11 de fevereiro de 2020, esta Turma julgadora, diga-se
- com composição de Conselheiros diferente da atual - decidiu, por maioria de votos, converter
o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da Recorrente informasse: i)se os
débitos em discussão no presente processo foram incluídos em programa de parcelamento, e em
caso afirmativo, se o parcelamento foi em sua integralidade ou apenas parcialmente; e (ii) se
houve o pagamento de juros no que tange aos débitos que permaneceram sendo discutidos no
presente processo para fins de determinação se houve ou não o cumprimento dos requisitos da
denúncia espontânea.
A conversão do julgamento em diligência decorreu, conforme consta do voto do
Relator, de informação da pretensão da Recorrente em incluir os débitos em parcelamento.
Consta à e-fl. 516 comunicação eletrônica em que Heringer Advogados Associados S/C informa
que a Recorrente pretendia incluir o débito discutido no REFIS.
Em resposta aos questionamentos da Turma a Equipe Regional de Contencioso
Administrativo da 8a RF encaminhou resposta informando que efetuou pesquisas nos sistemas de
controle dos créditos tributários e não constatou a inclusão dos créditos tributários em programa
de parcelamento.
Tendo tomado ciência da resposta da Receita Federal, irresignada a Recorrente
aduz que a autoridade administrativa respondeu apenas um dos questionamentos formulados por
esta Turma julgadora (apenas o item “i” da Resolução, não tendo respondido o item “ii”). E que
a análise parcial do objeto da diligência determinada pelo Colegiado constituiria violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

A determinação para a execução da diligência decorreu apenas da possibilidade
dos débitos discutidos nos presentes autos terem sido incluídos em programa de parcelamento. E
se tivessem sido, ensejaria o não conhecimento do Recurso Voluntário. Como relatado acima, a
autoridade administrava afirmou que os débitos discutidos no presente processo não foram
parcelados.
A Recorrente não apresentou provas e contra-argumentos aos fundamentos da
DRJ para a manutenção do lançamento em relação ao débito declarado cujos recolhimentos não
foram localizados (débitos n°s 3854650 e 3854637), pelo que devem ser mantidos.
Em relação ao recolhimento em atraso (débito n° 3908409), entendo que assiste
razão à Recorrente e não cabe a cobrança de multa moratória.
A decisão da DRJ é que uma vez suspensa a multa isolada, caberia a incidência da
multa prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Contudo, tal não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que adotou
posicionamento diverso em decisão com efeito repetitivo, ao qual este CARF deve respeitar. O
entendimento do STJ é de que a denúncia espontânea afasta, também, a multa de mora:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DF CARF MF Fl. 98 Processo no
16327.000236/200940 Acórdão n.o 3301006.117 S3C3T1 Fl. 97 5 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
(STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.149.022SP .RELATOR MINISTRO LUIZ FUX,
VOTAÇÃO UNÂNIME. DJE. 24/06/2010)
O que está sendo exigido em relação ao débito n° 3908409 é apenas e tão somente
a multa de mora.
Compulsando os autos verifico que a Recorrente fez os recolhimentos do débito
em 15/05/1997, conforme cópia do DARF abaixo colacionada (e-fl. 157):
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

O débito n° 3908409 foi declarado na DCTF n° 0000100199700082839,
conforme informação que consta no Anexo IV do Auto de Infração (e-fl. 398):

Informação que consta no Auto de Infração indica que a DCTF n°
0000100199700082839 foi entregue em 29/10/1997:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

O recolhimento (15/05/1997) ocorreu antes da entrega da DCTF (29/10/1997) na
qual o débito foi declarado, e o Auto de Infração foi lavrado em 09/11/2001.
Apesar de se verificar que a data de vencimento do tributo relativa ao PA 2a
sem/maio foi no dia 14/05/1997 e o recolhimento ocorreu em 15/05/1997, os juros de mora popr
atraso de 1 dia não é exigível, uma vez que foi recolhido dentro do mesmo mês de vencimento
do tributo.
Portanto, tendo sido o tributo recolhido antes da entrega da DCTF e antes de
qualquer procedimento fiscal e não haver juros de mora exigíveis pelo fato do recolhimento ter
sido realizado no mesmo mês de vencimento, caracteriza-se a denúncia espontânea, não cabendo
a exigência da multa de mora.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea no caso do débito n° 3908409 e em
decorrência exonerar a exigência da multa de mora no valor de R$ 97,41, mantendo a exigência
em relação aos débitos n°s 3854650 e 3854637.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital